Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito constitucional. Direito administrativo. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reexame da matéria. Cumprimento individual de sentença coletiva. Lei distrital que altera o limite para expedição de rpv, proposta por parlamentares. Tema n. 1.326 do stf. Constitucionalidade reconhecida. Impossibilidade de aplicação retroativa da lei. Desnecessidade de retratação. Manutenção da conclusão de desprovimento do agravo de instrumento.
I. Caso em exame
1. Reexame de julgamento que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, a qual alterou o limite de expedição de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em perquirir a adequação do acórdão reexaminado ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.326 da sistemática da Repercussão Geral.
III. Razões de decidir
3. Embora o acórdão reexaminado esteja em desconformidade com o acórdão paradigma no tocante à (in)constitucionalidade das leis que alteram o limite de expedição da RPV quando propostas por parlamentares, não se vislumbram razões para a modificação da conclusão anteriormente adotada por esta Corte, uma vez que o Tema no 1.326 não enfrentou a questão da aplicabilidade retroativa da Lei Distrital no 6.618/20. Destarte, impõe-se a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento interposto, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 792 do STF, tendo em vista a inaplicabilidade da referida norma às situações jurídicas constituídas em momento anterior à sua entrada em vigor.
IV. Dispositivo
4. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão que conheceu e desproveu o agravo de instrumento interposto.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1496204 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 04.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1979538, Agravo de instrumento n. 0702696-93.2023.8.07.0000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão n. 1975174, Embargos de declaração em agravo de instrumento n. 0738924-67.2023.8.07.0000, Relator Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13.03.2025.